Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Em conformidade com recurso especial conhecido e provido pelo STJ, os autos retornaram a esta 7a Turma Cível para rejulgamento do agravo de instrumento, tendo em vista o disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC, bem como o precedente vinculante formado a partir do julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.645.333/SP, 1.643.944/SP e 1.645.281/SP (Tema Repetitivo n. 981).
2. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que, em ação de execução fiscal, indeferiu pedido de redirecionamento da execução contra o sócio da pessoa jurídica executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes as circunstâncias que autorizam a presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica para fins de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente é possível quando demonstrada a dissolução irregular da sociedade empresária, a qual presume-se ocorrida na hipótese em que deixa de funcionar no seu domicílio tributário, sem comunicar a mudança aos órgãos competentes (enunciado de súmula n. 435/STJ e Temas Repetitivos ns. 630 e 981/STJ).
5. A pessoa jurídica executada não está mais em funcionamento no endereço constante na CDA, sem que tenha havido adequada comunicação aos órgãos fazendários. Diante disso, pode ser presumida sua dissolução irregular. Além disso, a situação cadastral da pessoa jurídica consta como “inapta” em razão de omissão de declarações, o que reforça a presunção de ter sido dissolvida irregularmente.
6. Em caso de redirecionamento da execução fiscal, é ônus do sócio-gerente comprovar que não houve dissolução irregular (AgInt no REsp n. 2.041.556/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.).
7. Presentes as circunstâncias que autorizam o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da pessoa jurídica presumidamente dissolvida de forma irregular. Ressalte-se que o redirecionamento não enseja, de forma automática, excussão sobre bens do sócio, mas permite sua inclusão no polo passivo para a discussão nos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido em rejulgamento conforme determinação do STJ.